Tribunal: TJDFT
Processo: 0725659-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0725659-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO DA COSTA NETO AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por ELIAS CORDEIRO ALENCAR em favor de JOÃO DA COSTA NETO, contra ato do Juízo do Tribunal do Juri de Samambaia, que, em 27.07.2022, negou o pedido de liberdade provisória ao paciente (ID 132501808). O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante após ter se defendido de injusta agressão praticada pela suposta vítima. Sustenta que, aos 56 anos de idade e embriagado, fora surpreendido pelas agressões da vítima, que lhe desferiu vários golpes na região da cabeça, sendo obrigado a se defender com apenas um golpe de faca no tórax da vítima. Acrescenta que a vítima não sofreu risco de morte e que o paciente aguardou a chegada da polícia ao local, tendo sido preso em flagrante. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com fundamento na gravidade do crime e na necessidade de manutenção da ordem pública. No entanto, afirma que o paciente é réu primário e que não se evadiu do local, tendo apenas se defendido de injusta agressão. Afirma que a gravidade em abstrato do delito não é suficiente para a manutenção da prisão cautelar. Defende que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no artigo 313, do Código Penal, a justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Informa que o paciente possui trabalho lícito e residência fixa. Discorre sobre o remédio constitucional do habeas corpus e acerca da ausência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia. Com base nessas razões, requer a concessão da liberdade ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código Penal, com a imediata expedição de alvará de soltura. Junta documentos. Relatados. DECIDO. Preliminarmente, cabe consignar que inexiste previsão normativa para a concessão de liminar em habeas corpus; entretanto, tendo em vista que o remédio constitucional em apreço visa resguardar o direito inalienável à locomoção, a jurisprudência pátria vem admitindo a concessão da ordem, em juízo de prelibação, quando evidenciada, de plano, a ilegalidade da constrição imposta. No caso, não se observa o fumus boni juris e o periculum in mora capazes de atestar, à primeira vista, a existência de constrangimento ilegal, depreendendo-se dos elementos de convicção acostados aos autos que remanescem os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Com efeito, verifico que o magistrado que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou a decisão no preenchimento dos pressupostos de cabimento e motivos previstos nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, ou seja, na gravidade do delito e nas circunstâncias concretas que permearam a execução da empreitada delitiva. O fato se reveste de gravidade, pois praticado em tese em razão de um motivo fútil, ao passo que o paciente teria se armado com uma faca e surpreendido a vítima com golpes na região do abdômen e do braço. Além disso, conforme destacado na origem, consta do ID 132159300 - Pág. 6, do Processo no 0711613-11.2022.8.07.0009, relato da testemunha ANA, ouvida na Delegacia, no sentido que o paciente é assim mesmo, arruma confusão com todo mundo. Além disso, a testemunha ANA contextualizou a dinâmica do crime: Em 23/7/2022, pela noite, foi à Distribuidora de Bebidas Lacerda, na QR 408 de Samambaia/DF em companhia de HENRIQUE RODRIGUES REIS, seu namorado. Em determinada ocasião, quando HENRIQUE estava conversando com uma amiga do casal, um homem - que a declarante já avistou onde mora em Samambaia, ambos morando em ruas próximas - conversou com a declarante, a cumprimentando e questionado sobre estar acompanhada, sendo respondido que sim e apontando para HENRIQUE, que olhou em direção à declarante, e disse "boa noite, só um minuto que eu já falo com o senhor". Assim que acabou de ajudar a amiga do casal, HENRIQUE voltou para onde a declarante estava, quando falou com o homem que falara antes, e disse "boa noite, o senhor falou comigo e eu não respondi", quando ele respondeu "vai se foder, vai tomar no cu, eu não te conheço" "eu mandei se foder mesmo e eu mando de novo", ainda disse "ver só". O homem saiu e voltou ao local, quando se sentou na calçada em lado oposto à distribuidora de bebidas e ficou gesticulando com uma faca. Cerca de 20 minutos depois, HENRIQUE afirmou que iria urinar, em árvores, quando a declarante o alertou sobre estar armado. Momentos depois, a declarante foi chamada por pessoas, afirmando que HENRIQUE havia sido esfaqueado, próximo à distribuidora. O relato é importante elemento informativo e é apto, para fins de prisão preventiva, para não se acolher a tese de legítima defesa; esta, todavia, poderá ser aprofundada na instrução processual. Como se depreende dos elementos de prova até então produzidos, a empreitada criminosa foi praticada de forma violenta e mediante a utilização efetiva de uma arma branca, revelando o paciente elevado grau de periculosidade e estando em flagrante escalada delitiva, capaz de legitimar a segregação cautelar. De fato, como consignado na decisão que impôs a prisão preventiva, não se mostra prudente, na espécie, a aplicação das medidas alternativas à prisão. O fato de o paciente ser primário não impede a decretação da prisão preventiva, mormente quando os elementos concretos indicam a medida segregadora. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS (DUAS VEZES). DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. 1. Ausente ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, diante da presença da materialidade e dos indícios de autoria de dois delitos de tentativa de homicídio qualificado e em razão da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e do temor manifestado pelas testemunhas em sofrer represálias. 2. A prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta da conduta, pois, conforme restou apurado, a tentativa de duplo homicídio qualificado foi praticada, em tese, em contexto de "guerra de quadras rivais", com emprego de armas de fogo e vários disparos em plena luz do dia e na esquina de uma rua residencial, o que revela a periculosidade dos pacientes e o risco de reiteração criminosa, evidenciando o perigo que a liberdade dos pacientes representa para a garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 3. Ademais, dos três pacientes, dois deles reiteram na prática de atos ilícitos, um respondendo a ações penais por delitos de receptação e corrupção de menor e o outro registra passagens pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e receptação, indicando o destemor com a aplicação da lei penal. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie. 5. Não é possível examinar pedido de prisão domiciliar não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Ordem denegada para manter a decisão decretou a prisão preventiva dos pacientes. (Acórdão 1438227, 07190945220228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022) O contexto da pandemia também não é suficiente para, por si só, afastar a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos. A propósito: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LEGÍTIMA DEFESA. FALTA DE PROVA CABAL. IMPOSSIBILDIADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFLEXOS DA PANDEMIA. COVID-19. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato e periculosidade social), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública. 2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie. 3. Se não há prova cabal de atuação em legítima defesa, não se pode afirmar, na via de Habeas Corpus, que a denúncia está desconexa com o que ocorreu no mundo concreto, pois ausente flagrante ilegalidade. De igual forma, o mero pedido de desclassificação da conduta inicialmente apontada pelo Ministério Público possui o condão de, por si só, ensejar a revogação da preventiva. 4. A questão referente à pandemia causada a partir do novo coronavírus não é motivo suficiente para, sozinha, ensejar o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão, já que, primeiro, essas devem ser cabíveis no caso concreto. 5. A apresentação espontânea não é capaz, por si só, de fazer com que a prisão preventiva não seja mais necessária. 6. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1406960, 07051992420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022) Desse modo, a decisão atacada apresentou argumentos concretos e idôneos sobre a necessidade da medida segregadora, não sendo possível, para a sua finalidade, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. As circunstâncias analisadas revelam ainda que a soltura do paciente, neste momento, impregnaria na sociedade a sensação equivocada de impunidade, além de fazer desacreditar nos mecanismos de repressão aos crimes. Evidenciado o requisito de materialidade e havendo indícios suficientes da prática pelo paciente do crime de tentativa de homicídio com o emprego de arma branca, que demonstram o elevado grau de periculosidade do paciente, capaz de revelar ainda a sua conduta desviada, o menosprezo pela ordem estabelecida e a inexistência de freios sociais capazes de impedir a reiteração da conduta delitiva, não se observa nenhuma ilegalidade na prisão preventiva decretada, fundamentada como forma de resguardar a ordem pública. Assim, ao menos nesse juízo de prelibação, observa-se que a decisão não está fundamentada em fatos abstratos, mas, sim, em elementos concretos de convicção extraídos do auto de prisão em flagrante, os quais demonstram, a priori, a imprescindibilidade da segregação cautelar. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não verifico ilegalidade capaz de macular a decisão atacada, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator, no início do expediente. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2022 20:04:22. Desembargador Esdras Neves Plantonista